Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que haja o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; pela Súmula 231 do STJ e pela jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.